Tribunal: TJDFT
Processo: 0010494-09.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional é certo e coerente com sua fundamentação.
1.1. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e lógica, conclui que não há cerceamento de defesa ante os aspectos normativos e jurisprudenciais a que remonta à abusividade das cláusulas contratuais. Do mesmo modo, inexiste ilegalidade no cálculo do débito inadimplido ao adotar apenas a comissão de permanência, sem cumulação com outros encargos.
2. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração,
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.